Tribunal: TJES
Processo: 0000048-73.2001.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000048-73.2001.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARMEM DOS SANTOS COUTINHO CHRIST e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. OMISSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do alegado vício da omissão, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, tratando-se de mero inconformismo do embargante face a decisão proferida.

2
.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.

3.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CARMEM DOS SANTOS COUTINHO CHRIST
, em face do v. acórdão constante no id 5463624, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal, ainda sob a relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos interpostos pela ora embargante e por
ROSÁLIA ROSA DOS SANTOS COUTINHO SILVEIRA
.

Em consequência de tal
decisum
, a recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o que o v. acórdão foi omisso relativamente “a tese adotada pela defesa, a qual entende que a continuidade delitiva pode ser praticada em cidades diversas”, bem como em relação “a unidade de desígnios, vez que, em um primeiro momento houve reconhecimento e após acrescentar mais um motivo, indeferiu o pedido da defesa, sem ao menos dar qualquer fundamentação sobre tal entendimento”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo a embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito. Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pela ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

No ponto, destaco que o voto da eminente relatora restou, na parte que importa, vazado nos seguintes termos:

"(...). De mais a mais, não merecem prosperar as teses defensivas de litispendência e de continuidade delitiva entre os presentes autos e a Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055. (...).

Da mesma maneira, não merece prosperar a tese de defesa quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Quanto ao caso, a doutrina e a jurisprudência pátrias adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, segundo a qual se mostra necessário, dentre aqueles elementos previstos no art. 71, do CPP, um requisito de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes.

Assim, exige-se a demonstração do liame subjetivo entre os delitos capaz de demonstrar que os subsequentes representam uma continuação do primeiro.

Na hipótese, não se mostra possível vislumbrar uma unidade de desígnios nas ações criminosas das acusadas, uma vez que, no crime objeto destes autos, ambas tinham o objetivo de exterminar a vida da vítima em razão de uma possível delação quanto à autoria atribuída a elas inerente ao homicídio de seu pai, assim como a disputa pela indenização de um seguro de vida.

Já no delito objeto da Ação Penal nº 0000954-14.2002.8.08.0055, após receber alta hospitalar, o de cujus foi se recuperar na residência de sua mãe, a acusada Carmem dos Santos Coutinho Christ, momento em que, movidas não apenas pelas razões supracitadas, mas também com o móvel de assegurar a impunidade do crime tentado, as rés providenciaram um atentado contra o ofendido, o qual veio a falecer.

Com base nisso, resta bem clara a existência de desígnios autônomos entre os crimes, o que é suficiente, por si só, para rechaçar a tese de continuidade delitiva.

Não bastasse isso, tratam-se de crimes praticados em localidade completamente diferentes, uma vez que o primeiro se deu na comarca de Viana/ES e o segundo em Marechal Floriano/ES, o que demonstra o não preenchimento do requisito objetivo do “lugar do crime”, previsto no art. 71, do CP, o que só reforça o não acolhimento da tese defensiva".

Ou seja, conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela Procuradoria de Justiça, vê-se que “essa Egrégia Câmara Criminal enfrentou a matéria ventilada pelas partes em suas razões e contrarrazões, tendo proferido o
decisum
ora embargado com supedâneo nos elementos constantes desse processo, restando obstaculizado, pois, o acolhimento do pleito apresentado pelo recorrente, eis que nítida a intenção de se alterar o resultado do julgamento”.

E não é só. Conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)